Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0712607-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: WILMA VIANA LEMOS DE CARVALHO AGRAVADO: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 17367277, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 17030817. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026